Tribunal: TJMT
Processo: 1012265-68.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012265-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), SIMONE MARIA SOARES MODESTO - CPF: 346.929.831-91 (AGRAVANTE), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (AGRAVADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), BRUNA LIMA DUARTE - CPF: 013.093.961-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012265-68.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante:

Simone Maria Soares Modesto

Agravado:

Farouk Naufal

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS ART. 783/CPC – ÊXITO NA DEMANDA NÃO DEMONSTRADO – PROCURAÇÃO REVOGADA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DA RUPTURA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

É cediço que, a priori, o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, conforme art. 784, inc. XII, do CPC c/c art. 24, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), todavia, para embasar uma ação executiva, a obrigação nele contida, bem como a sua forma de pagamento, deve ser certa, líquida e exigível, o que não ocorreu na espécie.

No caso, a revogação do mandato outorgado ao exequente torna ilíquido o título exequendo, uma vez que o valor não pode ser integral diante da parcial prestação dos serviços, posto que o êxito da demanda não restou demonstrado, motivo pelo qual a percepção dos honorários contratuais depende de arbitramento, ante a iliquidez do débito pretendido, sendo imperiosa a extinção da ação, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012265-68.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante:

Simone Maria Soares Modesto

Agravado:

Farouk Naufal

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Simone Maria Soares Modesto
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move
Farouk Naufal
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito, com a realização do leilão eletrônico para alienação do imóvel penhorado
.

Inconformada, a agravante
alega
, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois o exequente/agravado foi contratado para a prestação de serviços advocatícios em processo de inventário que já estava na fase de cumprimento das exigências legais e finais para o requerimento da partilha, contudo, como o serviço não foi prestado a contento, aliado ao fato de que o patrono deixou de atender às suas ligações, revogou a procuração a ele outorgada, em 06.02.2017.

Segue sustentando ser indevido o valor executado, na quantia equivalente a 30% (trinta por cento) do valor bruto da herança pertencente à agravante, mormente considerando a ausência de prestação de serviços a justificar o valor cobrado. Alega a inexigibilidade do título, tendo em vista que até o momento atual a agravante não recebeu o quinhão devido. Defende a anulação ou revisão das clausulas 2ª, 6ª e 7ª, do contrato objeto da execução, ante a evidente abusividade. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 132926699).

As informações foram prestadas (id. 134556599).

A parte agravada apresentou contraminuta, arguindo preliminarmente a ausência de dialeticidade, e no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 134453681).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012265-68.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante:

Simone Maria Soares Modesto

Agravado:

Farouk Naufal

V O T O

Na contraminuta, o agravado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, em face da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura do agravo para se verificar que a recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Farouk Naufal
ajuizou
ação de execução por título extrajudicial contra
Simone Maria Soares Modesto, visando o recebimento de R$
R$ 60.914,93 (sessenta mil, novecentos e quatorze reais e noventa e três centavos), lastreado no contrato de prestação de serviços jurídicos firmado pelas partes em 12.02.2016.

Asseverou que fora contratado pela executada para dar andamento ao processo de inventário ajuizado pela contratante, atuando em sua defesa, contudo, em 08.02.2017, recebeu notificação da revogação do mandato procuratório sem justo motivo, tornando exigível o contrato, conforme a cláusula 6, do pacto entabulado. Fundamentou que a quantia corresponde a 30% (trinta por cento) do montante a ser recebido pela autora nos autos do inventário, nos termos da cláusula 2, “
a
”, do título executado.

Devidamente citada (id. 9277909 - autos de origem), a executada apresentou embargos à execução de maneira errônea, razão pela qual foi inadmitido, sendo o entendimento mantido na decisão integrativa (id. 24622252 - autos de origem).

No decorrer do trâmite processual, o executado requereu a penhora do imóvel rural matriculado sob o nº 74.645, no Cartório de Registro de Imóveis do 5º Ofício de Cuiabá/MT, que foi deferido pelo juízo
a quo
(id. 32588343 - autos de origem).

Após realizada a penhora e avaliação do bem, a executada opôs exceção de pré-executividade, aduzindo, em síntese, a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, pois o serviço não foi prestado a contento pelo patrono, razão pela qual a procuração foi revogada. Asseverou que o montante exigido é desproporcional, considerando o serviço efetivamente prestado. Pugnou pela extinção do feito executivo.

O douto magistrado
a quo

rejeitou a exceção de pré-executividade oposta,
sob o fundamento de que o
título executivo objeto da presente execução encontra-se formal e materialmente regular, determinando o prosseguimento do feito, com a realização do leilão eletrônico para alienação do imóvel penhorado
.

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo, em suma, que o exequente/agravado foi contratado para a prestação de serviços advocatícios em processo de inventário que já estava na fase de cumprimento das exigências legais e finais para o requerimento da partilha, contudo, como o serviço não foi prestado a contento, aliado ao fato de que o patrono deixou de atender às suas ligações, revogou a procuração a ele outorgada, em 06.02.2017.

Segue sustentando ser indevido o valor executado, na quantia equivalente a 30% (trinta por cento) do valor bruto da herança pertencente à agravante, mormente considerando a ausência de prestação de serviços a justificar o valor cobrado. Alega a inexigibilidade do título, tendo em vista que até o momento atual a agravante não recebeu o quinhão devido, pois o procedimento de inventário ainda está em trâmite. Defende a anulação ou revisão das clausulas 2ª, 6ª e 7ª, do contrato objeto da execução, ante a evidente abusividade. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a agravante. Explico.

É cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Assim, conforme a jurisprudência do c. STJ,
“a "Exceção de Pré-Executividade" constitui criação jurisprudencial cuja finalidade específica é obstar a prática dos atos judiciais típicos do processo executivo, em razão da suposta existência de vício de nulidade no título executivo, identificável de plano pela autoridade judicial.”
(REsp 1462999/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.08.2014)

In casu
, o cerne da questão está em saber se o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes possui ou não certeza, liquidez e exigibilidade, para lastrear ação de execução para cobrança de crédito, consoante exegese do art. 783, do CPC.

Visto isso, é cediço que,
a priori
, o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, conforme art. 784, inc. XII, do CPC c/c art. 24, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), todavia, para embasar uma ação executiva, repiso que a obrigação nele contida, bem como a sua forma de pagamento, deve ser certa, líquida e exigível.

Na espécie, em que pese as alegações do agravado, o certo é que o contrato em questão condiciona o pagamento da verba honorária ao êxito da ação de inventário, contemplando a atuação integral do advogado no respectivo processo, conforme descrito em suas cláusulas 1 e 2,
“a”
(id. 5038448 - autos de origem).

Destarte, não há uma prova sequer nos autos que demonstre que a agravante obteve êxito na demanda, mormente considerando que o processo ainda está em trâmite perante a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá (autos n. 0005194-89.2011.8.11.0041).

Não obstante, ainda que o exequente defenda que a cláusula 6 do pacto firmado entre as partes prevê o imediato vencimento e exigibilidade dos honorários contratado em caso de revogação do mandato, tenho que a referida pretensão é descabida no caso específico dos autos, justamente em razão da não demonstração do êxito da demanda, bem como pela própria condição suspensiva.

Dessa forma, descabe a pretensão do exequente/agravado de execução dos honorários no caso dos autos, quando na própria inicial o mesmo narra sobre a revogação da procuração outorgada pela agravante.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.

REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DA DEMANDA. CONTRATO DE ÊXITO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE A PARTE ENTÃO REPRESENTADA OBTEVE SUCESSO NO FEITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA AINDA NÃO IMPLEMENTADA. NÃO INICIADO O CÔMPUTO DO PRAZO EXTINTIVO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, QUE SE IMPÕE. SENTENÇA RESTABELECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Casa assenta que, sendo os honorários contratuais pactuados com cláusula de êxito, a sua cobrança só é possível, mesmo no caso de revogação do mandato no curso da demanda, após a implementação da condição suspensiva
. Desse modo, é a partir do instante em que obtido o sucesso na ação que se preludia o cômputo do prazo prescricional, em observância à teoria da
actio nata
. Precedente.

2.
A concretização da condição suspensiva ocorre apenas após o final do processo, quando efetivamente adimplido o título executivo judicial, pois, somente após o término da marcha processual, é que se tem condições de aferir a real remuneração a que o advogado faz jus
. Precedente. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.284.953/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.10.2018 – negritei)

Desse modo, a revogação do mandato outorgado à parte exequente, ora agravada, torna ilíquido o título exequendo, uma vez que o valor não pode ser integral diante da parcial prestação dos serviços, posto que o feito ainda não foi sentenciado.

Ora, diante de tal cenário, a percepção dos honorários contratuais pelo exequente, ora agravado, depende de arbitramento, ante a iliquidez do débito pretendido.

Nesse sentido, soa a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ATRELADO À MANDATO – CONTRATAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO DE DIVÓRCIO EM ANDAMENTO – REMUNERAÇÃO HONORÁRIA DE 10% SOBRE O VALOR DE TODOS OS BENS PARTILHADOS NA AÇÃO DE DIVÓRCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONDICINADOS À ENTREGA DOS BENS À MANDANTE – COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL ENTRE AS PARTES DA AÇÃO DE DIVÓRCIO – REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO E DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE DÍVORCIO – CONTRATO EXTINTO PELOS EFEITOS DA RESILIÇÃO UNILATERAL (REVOGAÇÃO) – CÓDIGO CIVIL, ART. 473 C/C ART. 682, I –

PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DA MANDANTE AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA VERBA HONORÁRIA PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – PERDA DE EFICÁCIA DA CLÁUSULA EM DECORRÊNCIA DA RESILIÇÃO E DESISTÊNCIA DA AÇÃO – CONTRAPRESTAÇÃO ATRELADA A QUOTA DA PARTILHA DE BENS – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS PELO DESISTENTE – INSTRUMENTO PROCESSUAL INADEQUADO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A execução de título extrajudicial exige certeza, liquidez e exigibilidade.

2. O contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 585, II, do CPC e 24 do Estatuto da Advocacia, salvo se dele existir débito incerto, ilíquido e inexigível.

3. Não há dúvida quanto à extinção do contrato e licitude da resilição unilateral do mandato pelo mandante (revogação), tal qual não prescinde de justificativa para ser realizada, assim como, da desistência da ação que pode ser invocada em qualquer tempo antes de prolatada a sentença (art. art. 682, I, do CC e 485, §5º do CPC).

4.
Sendo a verba honorária condicionada à partilha de bens, e, para isso, da dissolução da sociedade conjugal, sobrevindo, porém, resilição contratual e desistência da ação, descabe a condenação da mandante ao pagamento da totalidade dos honorários em favor da advogada resilitária, sendo cabível, por um lado, a contraprestação da verba honorária devida pelos serviços prestados em proveito da mandante durante o período da vigência contratual, essa pretensão pode ser viabilizada por meio de ação de cobrança, quando houver parâmetros objetivos à pronta definição do quantum devido, ou por meio de arbitramento, operando-se, neste caso, aplicação adaptada da regra do §3º do art. 22 do EOAB, eis que inexiste regramento sistêmico específico para o caso de resilição do mandato, sendo, portanto, através das vias adequadas de acordo com as normas e exigências do devido processo legal
.

5. O reconhecimento da nulidade do título, ante a ausência de liquidez é medida que se impõe.”
(RAC n. 0008929-42.2014.8.11.0004, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 24.07.2018 – negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO A PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ QUE OS AUTORES COMPLETEM 25 (VINTE E CINCO) ANOS. TERMO FINAL QUE EMBORA TENHA LIMITE É INCERTO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. TESE DE ILIQUIDEZ PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1.
O contrato de prestação de serviços advocatícios, em princípio, é título executivo extrajudicial,
todavia para um contrato de prestação de serviços advocatícios ser considerado um título executivo extrajudicial, deve a obrigação nele contida ser certa, liquida e exigível
.

2. No caso o apelante/exequente ajuizou ação de execução buscando receber de forma integral percentual referente ao pensionamento que será pago de forma mensal aos apelados até que complementem 25 (vinte e cinco) anos.

3. Resta evidente não existe liquidez no título acerca da questão, visto que o pensionamento é um evento que não possui termo final certo, posto que não se pode prever se os beneficiários (autores), irão receber até o final estipulado no título judicial (sentença trabalhista que homologou o acordo). [...]”
(RAC n. 0007064-67.2014.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.01.2020)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PROCURAÇÃO REVOGADA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA
– NULIDADE DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – PREJUDICADO RECURSO DOS RÉUS – DEPROVIDO RECURSO DOS AUTORES.
Restando incontroversa a parcial prestação dos serviços advocatícios em face da revogação do mandado a certeza da dívida não se configura, devendo ser mantida a decisão que reconhece a nulidade da execução
.”
(RAC n. 0000695-79.2013.8.11.0045, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 23.06.2021 – negritei)

No mesmo norte caminha a jurisprudência dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ EXCUTIVIDADE
. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CASO CONCRETO.
IMPRESTABILIDADE DO INSTRUMENTO PARA LASTREAR O FEITO EXECUTIVO
.
REVOGAÇÃO DE PODERES NO CURSO DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE ATUOU O EMBARGADO, NA DEFESA JUDICIAL DA EMBARGANTE.
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAI n. 70076414333, 16ª Câm. Cível, Rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo, j. 22.03.2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. 1 - É de se acolher os embargos de declaração quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos moldes previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL INEXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

I - Conforme prescreve o art. 586 do CPC/73, "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível".
Prevendo o título executivo extrajudicial (contratos de honorários advocatícios) uma condicional para o pagamento dos serviços prestados, enquanto não implementada a condição acordada inexiste o requisito da exigibilidade do título.
Demonstrada a ausência de exigibilidade do título executado, deve o feito ser julgado extinto, sem resolução do mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em decorrência do efeito translativo do agravo de instrumento, com a consequente inversão do ônus da sucumbência. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”
(TJGO, RAI n. 5470582- 53.2017.8.09.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, j. 07.12.2018 - negritei)

Destarte, reafirmo que a não comprovação do êxito total dos serviços prestados pelo agravado à agravante, aliado à necessidade de se discutir a exatidão dos valores a serem pagos pelos serviços prestados, impõe a necessidade de se ajuizar ação própria para recebimento da verba honorária contratual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para julgar procedente a exceção de pré-executividade oposta, e nos termos dos artigos 803, I, do Código de Processo Civil, determinar a extinção da execução sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC, com a condenação do exequente/agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022